Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL APENAS À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271/STF. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, indicando as razões pelas quais considerou impositiva a limitação dos efeitos da tutela jurisdicional, não se encontra caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
2.1. Não estando configuradas as omissões apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
3. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte e promover o debate de matérias que não foram suscitadas na apelação cível, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.